Tribunal: TJMT
Processo: 1041451-96.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041451-96.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Registrado na ANVISA, Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARNEIRO DE MORAIS - CPF: 201.341.851-53 (APELADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL IMEDIATO IDENTIFICADO. APLICAÇÃO TEMA 1076. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o Tema 1076 do STJ a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa.

2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85, com os percentuais do §3º do CPC.

3. Considerando que a demanda trata de obrigação de entregar coisa certa e esta detém valor fixado, conforme o valor do proveito econômico apontado pela parte autora nos orçamentos colacionados aos autos, somado ao fato de que a sentença de primeiro grau observou os percentuais fixados na norma processual, a preliminar de sobrestamento deve ser afastada.

4. Nas ações onde se busca o fornecimento de medicamentos de forma gratuita, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados por apreciação equitativa somente nos casos em que não se verifica benefício patrimonial imediato. Precedente: STJ. 2ª Turma. REsp 2.060.919-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 6/6/2023 (Info 779).

5. Verificado no caso concreto o benefício patrimonial imediato da parte autora, por meio dos documentos colacionados aos autos, a sentença que fixou o percentual de honorários em desfavor da Fazenda Pública, em observância à regra processual vigente, deve ser mantida.

6. Recurso desprovido. Sentença inalterada.

R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL
: RECURSO DE APELAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO
: 1041451-96.2023.8.11.0002

POLO ATIVO
: ESTADO DE MATO GROSSO.

POLO PASSIVO
: LUIZ CARNEIRO DE MORAIS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT nos autos da ação de entregar coisa certa com pedido de tutela de urgência n. 1041451-96.2023.8.11.0002, proposta por
LUIZ CARNEIRO DE MORAIS
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial e determinou ao apelante que forneça o medicamento
Venetoclax 100mg e Azacitidina 100mg
em favor de parte autora (para uso conforme prescrição médica, até que haja a regressão da doença).

Em suas razões recursais, a parte apelante pleiteia em preliminar, a suspensão de qualquer deliberação enquanto não decidido o IRDR 1023732-44.2022.811.0000, em trâmite no TJMT, sob pena de desrespeito à decisão de admissão da Seção de Direito Público, bem como se insurge tão somente no que tange a fixação dos honorários advocatícios, requerendo a reforma da sentença para que estes sejam arbitrados em apreciação equitativa (ID. 214929709).

Em contrarrazões, a parte apelada rebate a preliminar ao argumento que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento sobre a matéria, e no que tange ao mérito requer o desprovimento do apelo (ID. 214929712).

Os autos vieram a este Tribunal de Justiça, com vistas à Procuradoria de Justiça, que apresentou parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. José Antônio Borges Pereira pelo desprovimento do recurso (ID. 221370694).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES
.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT nos autos da ação de entregar coisa certa com pedido de tutela de urgência n. 1041451-96.2023.8.11.0002, proposta por
LUIZ CARNEIRO DE MORAIS
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial e determinou ao apelante que forneça o medicamento
Venetoclax 100mg e Azacitidina 100mg
em favor de parte autora (para uso conforme prescrição médica, até que haja a regressão da doença).

Antes de adentrar a análise das questões postas, cumpre esclarecer a espécie recursal em comento. A apelação é o recurso cabível contra a sentença e as decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento (art. 1.009, §1°, CPC). Tal recurso é cabível contra toda e qualquer sentença, tenha ou não sido apreciado o mérito, em jurisdição contenciosa ou voluntária (art. 724, CPC), em processo de conhecimento ou de execução.

Como qualquer outro recurso, a apelação produz o efeito devolutivo. Por força do efeito devolutivo, são transferidas ao órgão
ad quem
[1]
as questões suscitadas pelas partes no processo, com o objetivo de serem reexaminadas. O efeito devolutivo pode ser analisado em relação à sua profundidade e à sua extensão.

Quanto à extensão, o grau de devolutividade é definido pelo recorrente no pedido recursal. Significa dizer que, ao deduzir o pedido de nova decisão, o recorrente delimita a extensão da devolutividade, a fim de que o tribunal possa julgar o recurso. O recorrente definirá o capítulo da sentença apelada que ele pretende que seja reexaminado pelo tribunal.

Trata-se da aplicação do aforismo
tantum

devolutum quantum appellatum
[2]
, valendo dizer que, nesse caso, a matéria a ser apreciada pelo tribunal "
é delimitada pelo que é submetido ao órgão ad quem a partir da amplitude das razões apresentadas no recurso. O objeto do julgamento pelo órgão ad quem pode ser igual ou menos extenso comparativamente ao julgamento do órgão a quo, mas nunca mais extenso
[3]
".

Por sua vez, a profundidade do efeito devolutivo "
é medida pelo material jurídico e fático com que o órgão ad quem poderá trabalhar
". A profundidade do efeito devolutivo consiste em determinar em que medida competirá ao tribunal a respectiva apreciação - sempre, é óbvio, dentro dos limites da matéria impugnada.

No caso em foco, em sede recursal, preliminarmente, o Estado de Mato Grosso pugnou pela suspensão de qualquer deliberação enquanto não decidido o IRDR 1023732-44.2022.811.0000, em trâmite no TJMT, sob pena de desrespeito à decisão de admissão da Seção de Direito Público; e, no mérito, defendeu o arbitramento com base em apreciação equitativa.

Passo a analisar.

1. Das Questões Preliminares – Suspensão Processual

As questões preliminares têm prioridade no julgamento da causa, e podem ser materiais (de mérito – por exemplo, a prescrição ou a decadência) ou processuais (por exemplo, pressupostos processuais).

O art. 938, CPC, refere-se a ambas, nada obstante a sua imperfeita redação sugira o contrário (STJ, 4.a Turma, REsp 277.843/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.08.2001,
DJ
22.10.2001, p. 327).

Existindo, portanto, questões preliminares a serem analisadas no recurso, tem o órgão jurisdicional de julgá-las prioritariamente, não conhecendo das questões posteriores se a solução dada às questões preliminares for com elas incompatível, salvo se puder julgar a questão posterior no mérito de maneira favorável a quem aproveitaria o acolhimento da questão preliminar (art. 488, CPC)
[4]
.

No apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso, arguiu-se em caráter preliminar a suspensão da deliberação enquanto não decidido o IRDR 1023732-44.2022.811.0000, em trâmite no TJMT, argumentando risco de desrespeito à decisão de admissão da Seção de Direito Público.

O IRDR
[5]
é um incidente, instaurado num processo de competência originária ou em recurso, no qual se transfere a outro órgão do mesmo tribunal a competência funcional para julgar o caso e, igualmente, fixar o seu entendimento a respeito de uma questão jurídica que se revela comum em diversos processos.

No caso em comento, em que pese a admissão do referido IRDR, entendo que ao caso concreto se aplica sem reservas a Tese fixada no Tema 1076 do STJ. Veja:

I)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa
não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:

a) da condenação; ou

b) do proveito econômico obtido; ou

c) do valor atualizado da causa.

II)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação
:

a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou

b) o valor da causa for muito baixo.

STJ. Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1076) (Info 730).

Isto porque, conforme a norma processual, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85, com os percentuais do §3º.

Portanto, considerando que a demanda trata
de obrigação de entregar coisa certa
e esta detém valor fixado, conforme o valor do proveito econômico apontado pela parte autora no orçamento de ID. 214931368, somado ao fato de que a sentença de primeiro grau observou os percentuais fixados na norma processual,
rejeito
a preliminar aventada.

2. Do mérito

No mérito, o Estado de Mato Grosso apresenta apelo o pleiteando o arbitramento dos honorários com base em apreciação equitativa, que até certa medida se confunde com a preliminar outrora aventada.

Deste modo, conforme já rebatido na análise preliminar, devo esclarecer que nas ações onde se
busca o fornecimento de medicamentos de forma gratuita, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados por apreciação equitativa
somente nos casos em que não se verifica benefício patrimonial imediato
.
STJ. 2ª Turma. REsp 2.060.919-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 6/6/2023 (Info 779).

No caso em espécie, o proveito econômico está demonstrado de forma cabal por meio dos orçamentos acrescidos aos autos ID. 214931367, não se tratando, por conseguinte, de uma sentença ilíquida.

Confira a ementa oficial do julgado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.

1. Trata-se, na origem, de ação proposta por portador de adenocarcinoma de próstata contra o Estado de São Paulo, objetivando o fornecimento do medicamento XTANDI 40ing (ENZALUTAMIDA), na quantidade de cento e vinte comprimidos por mês, por tempo indeterminado. Foi dado à causa o valor de R$ 148.499,04 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quatro centavos - válidos para novembro de 2017), que corresponderia ao valor do tratamento médico prescrito em favor da parte autora, pelo período de 12 (doze) meses.

2. O pedido foi julgado procedente para condenar a ré a fornecer o medicamento pleiteado na inicial, por seu respectivo princípio ativo, conforme prescrição médica, sem preferências por marcas, e enquanto durar o tratamento. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000 reais.

3. A Apelação da parte autora para majorar os honorários advocatícios não foi provida. Ao exercer o juízo de retratação, em virtude do julgamento do tema 1.076 pelo STJ, o Tribunal de origem manteve o aresto vergastado pelos seguinte fundamentos: "In casu, infere-se de singela leitura do v. acórdão de fls. 188/195, que, no caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios por equidade não conflita com os requisitos estabelecidos pelo Tema 1.076 do STJ que, modificando orientação anterior, passou a entender que o arbitramento da verba honorária por equidade não se aplica à condenação de valor excessivo e que o artigo 85, § 8º, da lei adjetiva de 2015, seria utilizado apenas em caráter excepcional, contudo, a mesma Corte assentou entendimento no sentido de que nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos de forma gratuita, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico, em regra, é inestimável".

4. A irresignação prospera porque a Corte Especial do STJ, em hipótese análoga, de demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, entendeu que a fixação da verba honorária com base no art. 85, §8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família: AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866.671/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 27.9.2022.

5. Recurso Especial provido, com o retorno dos autos à Corte de origem para fixação do valor da verba honorária.

(REsp n. 2.060.919/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 28/6/2023.).

Concluo que, verificado no caso concreto o benefício patrimonial imediato da parte autora, por meio dos documentos colacionados aos autos, a sentença que fixou o percentual de honorários em desfavor da Fazenda Pública, em observância à regra processual vigente, deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

[1]

Verbete em latim que significa juízo de instância superior ou de segundo grau de jurisdição.

[2]
Somente a matéria efetivamente impugnada poderá ser objeto de revisão pelo Tribunal.

[3]
Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 13. Ed — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 161.

[4]
Marinoni, Luiz Guilherme. Codigo de processo civil comentado [livro eletronico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 7. ed. -- Sao Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 802.

[5]
CPC ART. 978, Parágrafo Único.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024